Tribunal: TJDFT
Processo: 0762619-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÕES POR ANTIGUIDADE CONCEDIDAS POR EQUÍVOCO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ NO RECEBIMENTO PELO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que declarou a inexistência de débito relativa a acerto financeiro de ajustes de padrão ocorridos em 25/07/2018 a 28/07/2023. Em suas razões, alega que não restou demonstrada a inequívoca boa-fé objetiva do servidor a fim de afastar o dever de devolução dos valores recebidos, conforme estabelecido no tema 1.009 do STJ. Afirma, ainda, que deve a Administração Pública anular atos eivados de vício de legalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67039135). Isento de preparo. Sem contrarrazões (ID 67039138).
3. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009).
4. No caso, a Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 7.777,26 (sete mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) recebidos a título de progressões verticais. Conforme documento de ID 67039115 - Pág. 23, a Administração Pública reconhece que concedeu erroneamente dois padrões por antiguidade à autora, o primeiro em 25/07/2018, reposicionando-a no padrão 09, quando o correto seria padrão 08. E o segundo em 28/07/2023, reposicionando-a no padrão 16, quando o correto seria o padrão 14.
5. Conforme planilha de ID 67039115 - Págs. 26 a 35, as progressões por antiguidade constituem cálculos complexos que nem mesmo o órgão público teve condição de fazer com o devido acerto, de modo que não se pode exigir da servidora ciência acerca de sua exatidão. Ademais, verifica-se que não houve uma alteração financeira substancial no mês, que pudesse ser percebida de imediato pela servidora pública. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que a servidora tinha legítima expectativa da exatidão dos cálculos apresentados pelo órgão pagador.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e de revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, não é lícito efetuar a restituição da verba alimentar recebida de boa-fé, já que restou demonstrado que a servidora não tinha como constatar a falha dos cálculos realizados pelo ente público.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.